Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-55.2022.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Débito decorrente da aplicação de multa pelo PROCON. Infração consumerista. Legalidade do Auto de Infração já analisada em anterior ação anulatória, com trânsito em julgado. Objeto dos presentes embargos à execução que se restringe à discussão apenas quanto à razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa.
Obrigação abusiva e iníqua imposta pelo fornecedor que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inc. IV, do CDC). Aplicação da multa que deve obedecer aos arts. 56 e 57 do CDC e à Portaria Normativa Procon no 45 de 2015. Caso em que a multa foi fixada em montante razoável e proporcional à infração praticada. A infração ao artigo 51, IV, subsistiu, sendo suficiente para manter a multa imposta, porque não altera a regra de cálculo, baseada na aplicação da multa de maior gravidade acrescida de 1/2 em razão de ter a infração dano de caráter coletivo e ser o embargante reincidente na prática de infrações às normas do CDC. O valor arbitrado atende à finalidade de desestimular a reincidência da conduta infracional. Caráter punitivo e propósito educativo. Desacolhimento das alegações da embargante de que a infração seria de baixa gravidade, teria ocorrido de forma pontual e isolada e apenas seria de responsabilidade de uma das agências da embargante.
R. sentença de improcedência dos embargos à execução mantida.
VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000997-55.2022.8.26.0014; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2024

Data de publicação:

01/11/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Débito decorrente da aplicação de multa pelo PROCON. Infração consumerista. Legalidade do Auto de Infração já analisada em anterior ação anulatória, com trânsito em julgado. Objeto dos presentes embargos à execução que se restringe à discussão apenas quanto à

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Débito decorrente da aplicação de multa pelo PROCON. Infração consumerista. Legalidade do Auto de Infração já analisada em anterior ação anulatória, com trânsito em julgado. Objeto dos presentes embargos à execução que se restringe à discussão apenas quanto à razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa.
Obrigação abusiva e iníqua imposta pelo fornecedor que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inc. IV, do CDC). Aplicação da multa que deve obedecer aos arts. 56 e 57 do CDC e à Portaria Normativa Procon no 45 de 2015. Caso em que a multa foi fixada em montante razoável e proporcional à infração praticada. A infração ao artigo 51, IV, subsistiu, sendo suficiente para manter a multa imposta, porque não altera a regra de cálculo, baseada na aplicação da multa de maior gravidade acrescida de 1/2 em razão de ter a infração dano de caráter coletivo e ser o embargante reincidente na prática de infrações às normas do CDC. O valor arbitrado atende à finalidade de desestimular a reincidência da conduta infracional. Caráter punitivo e propósito educativo. Desacolhimento das alegações da embargante de que a infração seria de baixa gravidade, teria ocorrido de forma pontual e isolada e apenas seria de responsabilidade de uma das agências da embargante.
R. sentença de improcedência dos embargos à execução mantida.
VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.